Tribunal: CARF
Processo: 13804.002124/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002124/2008-81
ACÓRDÃO
3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/05/2008
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado e a compensação não declarada
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO.
ÔNUS DE PROVAR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Nos processos derivados de compensação/ressarcimento, a comprovação
do direito creditório incumbe ao requerente a obrigação de municiar os
autos todos os elementos de prova inerentes ao alegado, não sendo nula a
decisão que nega o direito perquirido em razão de ausência de
fundamentação probante. Também, no mesmo sentido, em razão do ônus
da prova, não é nulo o despacho decisório que deixa de investigar a origem
do crédito perseguido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório realizado pela DRJ de origem, transcrevo-a na sua
integralidade, até seu voto, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO em formulário, relativo ao
PIS, entregue em 12/05/2008, no valor de R$ 28.815,28, referente ao PA
abril/2003, no qual a contribuinte pretende crédito da inclusão indevida na base
de cálculo do PIS do ICMS, porque imposto não configura faturamento.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório,
no qual a Delegacia de origem sumariamente indeferiu o pedido de restituição,
porque esse somente poderia ser efetuado mediante formulário aprovado se
comprovada a impossibilidade ou a ocorrência de falha na utilização do programa,
ressalvado ainda que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins não
tem amparo legal.
Negado o pedido e sendo cientificado o requerente, foi apresentada manifestação
de inconformidade onde se alega, em resumo, que:
1)
o crédito a ser restituído decorre do recolhimento da contribuição com a
inclusão do ICMS em sua base de cálculo. Na base de cálculo das contribuições
(PIS/Cofins), no regime não-cumulativo, não se inclui o ICMS por ela pago. O valor
do imposto não possui natureza de faturamento, sendo mera despesa. Desta
forma, a lei não poderia chamar de receita aquilo que não é. Ressalta a posição do
STF sobre a matéria;
2)
Discorre sobre busca da verdade material e enriquecimento ilícito do
Estado, afirmando que o motivo pelo qual não apresentou seu pedido através do
programa PER/DCOMP está cabalmente comprovado, qual seja: o programa em
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
3
referência exige a vinculação a um DARF pago, porém o crédito solicitado decorre
de crédito a maior por meio de Declaração de Compensação realizada em
formulário, provada a ocorrência de motivos objetivos de não utilização do
programa eletrônico.
É o relatório.
Em 27 de julho de 2016 a 2a Turma da DRJ/JFA exarou o Acórdão sob no 09-60.587,
entendendo por unanimidade ser improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
acessou o teor dos documentos relacionados (acordão de manifestação de inconformidade sob no
09-60.587) na data 27/03/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Na data de 26/04/2017 aviou o presente Recurso Voluntário, onde alega:
Tempestividade;
Retrospectiva dos fatos;
Preliminar de: DA FORMALIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO;
No Mérito: i) DO REGIME DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A
COFINS; ii) DA NÃO INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS; iii) DOS
PRINCÍPIOS QUE DEVEM REGER O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL; iv) DO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DO ESTADO.
Pedido, onde requer acolhimento de sus razões para i) afastar o indeferimento
sumário, ii) nulidade do objurgado acórdão, iii) reconhecimento do direito creditório perseguido,
com sua restituição.
Ao chegar ao CARF foi sorteado eletronicamente, sendo a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese, o relato do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. PRELIMINAR
3.1. Da Formalidade do Pedido de Restituição
Sustenta preliminarmente que ficou impossibilitada o formulário de utilizar o
PER/DCOMP da RFB, já que ele não permite a hipótese de restituição dos créditos que desejava
reclamar. Todavia, o § 1o do artigo 34 da IN RFB no 900/2008, disponibiliza em forma física,
quando comprovada tal impossibilidade.
Que a unidade de origem, contrariamente a normatividade, manteve o
indeferimento sumário, sem observar o § 3o do artigo 113 da IN RFB 1.300/2012.
Deve ser considerado o formulário por ela utilizado e a questão meritória analisada
e julgada, sob pena de nulidade, nos termos do art. 59, do Decreto 70.235 e artigo 489, § 1o, inciso
IV c/c artigo 15 do CPC/15.
Que ao não analisar todas as alegações da Recorrente a administração pública está
agredindo princípio da moralidade e da eficiência.
Que a questão de fundo (“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS”), já foi julgada e conhecida pelo STF, ficando caracterizado o precedente
vinculante de Corte Superior, onde o CARF deve subordinação jurídica, nos termos do art. 62, § 2o,
da Portaria MF no 343/2015 (RICARF – vigente a época dos fatos).
Entretanto, numa atenta leitura a decisão anatematizada, vê-se que ela motiva a
sua decisão de acompanhar o Despacho Decisório, alegando ter realizado pesquisa nos autos e i)
não encontrou qualquer pedido de compensação visando à extinção de débito de PIS do PA
04/2003, bem como ii) não encontrou pedido de compensação para o débito de PIS do PA
04/2003, junto ao sistema SIEF/Perdcomp, também iii) não encontrou processo virtual que
abrangesse a compensação do débito do PIS do PA 04/2003.
Nessa seara, justificou sua decisão de acompanhar e julgar pelo indeferimento
sumário, o fato de a Recorrente não ter comprovado a impossibilidade de aviar o seu PER/Dcomp
pelo sistema disponível.
A Câmara Superior da Corte tem firme e consolidada a posição de que “As
Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por meio
eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a
compensação não declarada”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
5
No mesmo sentido as turmas ordinárias do CARF têm se posicionado, considerando
o interessado não pode formalizar seu pedido de restituição de pagamentos em
formulário de papel, quando não demonstra a impossibilidade de fazê-lo pelo sistema
do programa PER/DCOMP.
No caso em tela, pelas mesmismas razões elencadas da DRJ, penso que há de ser
indeferido o pedido de restituição.
Rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Do regime de recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS
Alega que seu objeto social concentra em atividades industriais, pesquisa e
desenvolvimento de produtos, importação e exportação, comércio, venda de produtos químicos,
petroquímicos, agropecuários, entre outras atividades. E, por essa razão está sujeito a incidência
do PIS e da COFINS, sendo certo que, após a vigência das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente, em 01/12/2002 e 01/02/2004, ela passou a apurar o PIS, e depois a COFINS, sob
o regime não-cumulativo.
Que apurou em alguns períodos saldo credor de PIS e COFINS (passível de
compensação com outros tributos federais), não sendo obrigada ao seu recolhimento. Situação a
que se subsumi a exigência em questão, pois o débito de PIS relativo ao período de apuração de
abril/2003 foi extinto pelo pagamento e compensação.
Que, ao incluir a parcela do ICMS, recolheu a maior ou a apurou saldo credor a
menor do PIS.
Que é inconstitucional a inserção na “base de cálculo” do PIS/COFINS do valor
relativo ao ICMS incidente sobre as atividades da Recorrente, conforme julgado pelo STF no RE n°
574.706. o que lhe dá direito de restituição de seu crédito.
Primeiramente, tem-se que a época dos fatos, por força dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo
47, anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, submete-se a
matéria à sistemática dos recursos repetitivos.
Nessa seara, chamo a atenção para observar o que a Corte Suprema fixou em sede
de embargos que o valor de ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado em nota. Portanto, há de estar nos autos os referidos documentos, ou seja, a nota.
Como sobressaltaram as decisões anteriores, o processo carece de elementos que
demonstrem, de forma cabal e suficiente, o direito creditório, pois não foi juntado qualquer
pedido de compensação visando à extinção de débito de PIS do PA 04/2003, bem como não foi
encontrado no sistema SIEF/Perdcomp pedido de compensação para o débito de PIS do PA
04/2003.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
6
A DRJ ainda sobressaltou que processo administrativo fiscal 13502.000427/00-36
discutia as compensações dos períodos abaixo relacionados:

Também, a unidade de origem destaca que não encontrou processo virtual que
abrangesse a compensação do débito de PIS do PA 04/2003.
Ora, a Recorrente não cumpriu com seu ônus que é demonstrar cabalmente a
existência de débito quitado, por qualquer modalidade de extinção, que pudesse gerar discussão
sobre direito creditório.
Sem razão a Recorrente.
4.2. Da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PI e da COFINS; 4.3. Dos
princípios que devem reger o processo administrativo fiscal; 4.4. Do enriquecimento ilícito do
estado.
Em perfulgentes argumentos jurídicos doutrinários ou jurisprudenciais desenvolveu
sua tese, onde justifica o requerido, mas que não há de ser reconhecido por carecer de provas que
demonstrem a ocorrência dos fatos que substanciaria seu pleito.
Não se pode olvidar que nos processos derivados de pedidos de compensação /
ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, não sendo passível de nulidade as decisões que
não homologuem a compensação.
Assim, majoritariamente pensa a Corte. Confira algumas ementas:
Número do processo: 10865.901297/2014-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
7
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período
de
apuração:
01/10/2010
a
31/10/2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, não
sendo nulo, por ausência de fundamentação, o despacho decisório que deixar de
homologar a compensação por não haver investigado a origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.270
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes, Tiago
Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique
de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 10865.902855/2015-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/03/2011 a 31/03/2011 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o despacho
decisório que deixar de homologar a compensação por não haver investigado a
origem do crédito pleiteado.
Número da decisão: 3401-006.280
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
8
Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Número do processo: 12448.928177/2011-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Oct 22 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no
9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação,
não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição
ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. Não
apresentada, à fiscalização, a documentação hábil e idônea e os demais
elementos necessários à verificação da legitimidade do direito creditório alegado
é de se indeferir o pleito de ressarcimento. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado. DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS. O prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pela contribuinte.
Número da decisão: 3201-009.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio
Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
9
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Número do processo: 10882.904108/2012-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Mar 17 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA DE SALDO. Detalha a composição do saldo de períodos anteriores
apurada pelo sistema, que não há qualquer valor disponível em janeiro/2008 para
futuras deduções de débitos (coluna SCAN - Saldo Credor de Período Anterior
Não-Ressarcível), decorrente dos vários lançamentos a débito e a crédito de
períodos anteriores. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente
são passíveis de (restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA. A finalidade da prova
é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos fatos. É relevante
que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da
sua ocorrência. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
Número da decisão: 3302-010.511
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.505, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10882.900829/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius
Guimaraes, Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
10
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN dá à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a prerrogativa de estabelecer condições para que as compensações possam
realizarem-se.
Desta forma, o inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
Portanto, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’. Assim,
regra para compensação de créditos tributários por apresentação de Declaração de Compensação
(DCOMP), HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE de demonstração da certeza e liquidez.
Assim, seguindo essa seara, no caso em testilha, a demonstração da certeza e
liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição ‘sine qua non’ para que a
Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e
liquidez que o torna exigível.
E, no caso carece de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Do Ônus da Prova.
No que tange do dever de provar, a legislação processual administrativo-tributária
inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
11
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I.
- recair sobre direito indisponível da parte;
II.
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Como vemos, na relação privada o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. E,
respeitando as devidas peculiaridades, no PAF também se pode ter a mesma modulação,
considerando que a obrigação de provar está expressamente atribuída à Autoridade Fiscal quando
realiza o lançamento tributário e, para o sujeito passivo, quando formula pedido de repetição de
indébito/ressarcimento.
Para o jurisconsulto Hugo de Brito Machado, quanto ao ônus da prova tem ele:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte,
ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser
imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação
de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pagado o tributo, é
seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impede o
nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de Processo
Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total, do
fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte,
que assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo
posição equivalente a do réu no processo civil”
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
12
A CSRF da Corte, tem se posicionado no mesmo sentido. Confira Acórdão sob no
9303-005.226:
“(...)
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Momento da apresentação das provas.
Por fim, despiciendo não trazer à baila o momento correto da apresentação das
provas, considerando que à luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa,
é defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual. No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972): a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Segundo inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão
para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, face a carência probatória causada pela Recorrente, conjuntamente julgo os
três quesitos de mérito apontadas acima, tendo-as como improcedente por não ter ela cumprido
seu ônus.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso aviado, rejeitando a preliminar suscitada e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.647 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002124/2008-81
13

Fl. 136
DF CARF MF
Original